Tribunal: STF
Processo: Rcl 56868
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RE 636.331/RG - TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RE 1.394.401/RG - TEMA 1.240. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.